Tribunal: TJMT
Processo: 1007757-75.2021.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007757-75.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KESIA CRISTINA SANTOS LIMA - CPF: 091.379.831-21 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAIKON BRUNO FERREIRA MILANI - CPF: 036.832.851-17 (APELANTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), KESIA CRISTINA SANTOS LIMA - CPF: 091.379.831-21 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAIKON BRUNO FERREIRA MILANI - CPF: 036.832.851-17 (APELADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), VALDERI SOARES DA SILVA - CPF: 043.343.091-51 (ASSISTENTE), EDUARDO CAVALCANTI DOS SANTOS - CPF: 049.717.231-37 (ASSISTENTE), FERNANDA NATALIA BARBOSA FERREIRA - CPF: 052.380.541-14 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU OS RECURSOS DEFENSIVOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
RECURSOS DEFENSIVOS
–
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, POR FALTA DE PROVAS, OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE NARCÓTICOS PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS COMPROMISSADAS E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE ATESTAM QUE OS ACUSADOS GUARDAVAM E TINHAM EM DEPÓSITO DROGAS ILÍCITAS COM A FINALIDADE MERCANTIL – SUFICIÊNCIA – DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE QUE OBSTA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL
–
2.
ALMEJADA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 35 DA LEI N.º 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA –
DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE OS AGENTES – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO RATIFICADA –
3.
VINDICADO O AFASTAMENTO DO TRÉFICO PRIVILEGIADO QUANTO A UM DOS SENTENCIADOS – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS DA BENESSE NÃO PREENCHIDOS – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E MAUS ANTECEDENTES – MINORANTE DECOTADA –
4.
PREQUESTIONAMENTO –
5.
RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVENDO-SE OS APELOS DEFENSIVOS E PROVENDO-SE, EM PARTE, O APELO MINISTERIAL.

1.

A materialidade e a autoria do delito de narcotráfico estão evidenciadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública que diligenciaram durante as campanas, corroborados que estão pelos documentos coligidos ao feito e pelas próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, tudo a indicar que os réus, além de praticarem a efetiva comercialização de entorpecentes, guardavam e tinham em depósito substâncias ilícitas com o desiderato mercantil, inviabilizando-se assim o acolhimento dos pedidos de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal.

2.

Inexistindo nos autos elementos suficientes para demonstrar o ânimo associativo permanente e estável mantido entre os corréus, impõe-se ratificar a absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, por falta de provas capazes de atestar a presença de elementar do tipo penal.

3.

A incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006 condiciona-se ao preenchimento cumulativo dos quatro requisitos estipulados na redação do próprio dispositivo legal, de modo que, havendo concretos e contundentes indicativos nos autos de que o agente se dedica a atividades criminosas, além de portar maus antecedentes, mostra-se de rigor cassar o benefício indevidamente aplicado na sentença, com o consequente reajuste da pena.

4.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

5.

Recursos conhecidos, desprovendo-se os apelos defensivos e provendo-se parcialmente o apelo ministerial, com reajuste da pena final de um dos acusados.

APELANTES:

MINISTÉRIO PÚBLICO

KESIA CRISTINA SANTOS LIMA

MAIKON BRUNO FERREIRA MILANI

APELADOS:

KESIA CRISTINA SANTOS LIMA

MAIKON BRUNO FERREIRA MILANI

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
KESIA CRISTINA SANTOS LIMA
e
MAIKON BRUNO FERREIRA MILAN
I

contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n.º 1007757-75.2021.8.11.0045, que
condenou
os réus pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, cumprindo salientar que, sobre a reprimenda de
MAIKON
, incidiu a minorante de pena do
§4.º do referido tipo penal
e que, no mesmo julgamento, os acusados restaram
absolvidos
do delito do
art. 35 da Lei n.º 11.343/2006
.

Na sentença, a ré
KESIA CRISTINA
foi sancionada com a pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, ao passo que o réu
MAIKON BRUNO
foi sancionado com a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime
aberto
, e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, sendo que, nos dois casos, o valor unitário dos dias-multa foi arbitrado na mínima fração legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 129660817, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pretende a
condenação
dos acusados como incursos também nas penas do crime de
associação para o tráfico de drogas
, sustentando que está comprovada
in casu
a presença do ânimo associativo permanente e estável entre os agentes, que condiciona a configuração do crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006;
cumulativamente
, o
Parquet
postula o
afastamento do tráfico privilegiado
aplicado em prol do réu
MAIKON BRUNO
, pois haveria demonstrativos nos autos de que este se dedica a atividades criminosas e que, portanto, não faz jus ao benefício.

Já nas razões recursais vistas no ID 129660835, a apelante
KESIA CRISTINA SANTOS LIMA
vindica a
absolvição

do delito de tráfico de drogas
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que as provas produzidas em juízo são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, ao que acrescenta o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Por sua vez, nas razões recursais coligidas no ID 129660842, o apelante
MAIKON BRUNO FERREIRA MILANI
busca a
absolvição
do crime de narcotráfico
ou a
desclassificação
da conduta para o delito de
porte de drogas para consumo pessoal
, alegando, em abono a ambos os pedidos, que as provas dos autos não são bastantes para atestar a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas.

Em contrarrazões registradas no ID 129660833, ID 129660841 e 129660845, respectivamente, as defesas técnicas dos sentenciados e o órgão de acusação rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem seja negado provimento ao apelo da parte adversa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 135109694, opinou pelo
provimento
do recurso ministerial
e pelo
desprovimento
dos recursos defensivos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. º 80/1994.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas partes.

Verte da denúncia que, no dia 06/10/2021, nas residências particulares situadas na Rua Cândido Portinari, quadra 28, lote 32, n.º 3930-S, bairro Parque das Américas, e na Rua Avelino Meneguetti, n.º 1489-S, bairro Alvorada, ambas na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os réus
MAIKON BRUNO FERREIRA MILANI
e
KESIA CRISTINA SANTOS LIMA
, com consciência e vontade, após adquirirem de maneira escusa, venderam, expuseram à venda e tiveram em depósito drogas ilícitas consistentes em cocaína e maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (
Fato 01
).

Ressai da exordial acusatória que, desde o ano de 2018, na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os réus
MAIKON BRUNO FERREIRA MILANI
e
KESIA CRISTINA SANTOS LIMA
,

com consciência e vontade, associaram-se para o fim de praticar o crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 (
Fato 02
).

Segundo a proposição ministerial, os réus vinham sendo investigados por suspeita de envolvimento com o narcotráfico desde 2018, a partir de quando a Polícia Civil realizou vigilâncias descaracterizadas, mediante as quais foi possível constatar que os increpados se reuniam com frequência e praticavam o comércio malsão em suas residências, desvelando-se ainda que
KESIA CRISTINA
guardava as substâncias entorpecentes para
MAIKON BRUNO
, auxiliava-o no atendimento a usuários e o ajudava na difusão ilícita dos narcóticos.

A preambular pontua também que, nesse contexto, em 06/10/2021, agentes de segurança pública se deslocaram até o domicílio da acusada
KESIA CRISTINA
e, munidos com mandados de busca e apreensão, revistaram o imóvel e conseguiram localizar no local 04 (quatro) invólucros de plástico derretido contendo cocaína, os quais estavam acondicionados no quarto da suspeita.

A peça incoativa narra que, na sequência, a guarnição se dirigiu até a casa do réu
MAIKON BRUNO
, onde realizaram varredura e encontraram, no interior de um armário e atrás do suporte da pia do banheiro, respectivamente, 01 (uma) porção grande de maconha e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, além de recortes plásticos vazios, em forma circular, usados para embalar as drogas que comercializava no local.

Diante destes fatos, os acusados foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência da pretensão punitiva estatal
e nas suas
condenações
como incursos nas penas do crime previsto no
art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, com a incidência da minorante do
§4.
º exclusivamente no que refere ao réu
MAIKON BRUNO
, sendo de se pontuar que ambos os sentenciados foram
absolvidos
do delito do
art. 35 da Lei n.º 11.343/2006
, contexto em que agora todas as partes exsurgem inconformadas perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

DOS RECURSOS DEFENSIVOS
:

Ambos os condenados postulam a
absolvição
do crime de tráfico de drogas
, alegando que as provas coligidas ao caderno processual são anêmicas e insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, ao que o recorrente
MAIKON BRUNO
agrega ainda o pedido de
desclassificação
da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal
, sob o argumento de que não foi demonstrada a destinação mercantil dos psicotrópicos apreendidos.

Por outro lado, a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 129660715 e ID 129660730 - Pág. 7/8); dos termos de exibição e apreensão (ID 129660717 e ID 129660730 - Pág. 9); do exame preliminar de constatação e anexo fotográfico (ID 129660720); dos relatórios de investigação n.º 2021.13.20380 e n.º 2021.13.15653 (ID 129660721 e ID 129660723); do relatório de busca e apreensão (ID 129660730 - Pág. 3/4); do relatório n.º 307/2019 (ID 129660730 - Pág. 23/29); dos laudos de exames preliminares e de exames definitivos em substâncias entorpecentes, atestando que o material confiscado apresentou resultado positivo para a presença de cocaína e de maconha, substâncias proscritas no território brasileiro (ID 129660729 - Pág. 44/46, ID 129660730 - Pág. 12/16, ID 129660805 e ID 129660806); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, frise-se que, embora os apelantes não tenham sido surpreendidos enquanto praticavam efetivos atos de comercialização dos entorpecentes, esclareça-se que o crime de
tráfico de drogas

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
tenha em depósito

ou
guarde

narcóticos com
finalidade comercial
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
KESIA CRISTINA SANTOS LIMA
e
MAIKON BRUNO FERREIRA MILANI
no comércio malsão e a respaldar as suas condenações criminais, na medida em que foram
abordados em presos justamente em enquanto guardavam e tinham em depósito material entorpecente com finalidade de entrega ao consumo de terceiros
, sendo de se pontuar que tanto a
situação de flagrância
quanto o
desiderato mercantil
das substâncias foram
confirmados em juízo
.

Com efeito,
perante a autoridade judiciária
, o investigador da Polícia Civil
João Cleberson Rodrigues Soares
declarou que participou das investigações em face dos acusados e que a extensa apuração culminou na expedição de mandados de busca e apreensão, com o objetivo de vasculhar o domicílio dos suspeitos.

A testemunha contextualizou que os apelantes
KESIA CRISTINA
e
MAIKON BRUNO
já
foram vizinhos
e que, à época, a equipe policial chegou a realizar campanas e a vigiar as suas moradias, situação em que os agentes de segurança pública constataram que o recorrente
MAIKON

efetivamente praticava a difusão de drogas ilícitas
, confirmando-se assim as notícias previamente recebidas pela Polícia.

O testemunhante revelou o
modus operandi

utilizado pelo réu, tal qual verificado pelos agentes estatais durante a fase inquisitiva, qual seja, que
“
ele não costuma deixar muita droga

ou, às vezes, nem costuma deixar drogas
na residência.
Quando deixa, é pouca quantidade
, para ele
fazer ali a venda rápida
, né.
E a informação é que
ele
ocultava essas drogas em uma região próxima ali
, região de mata, e também
em residências de outras pessoas
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 129660811) – Grifei.

Com relação à recorrente
KESIA CRISTINA
, a testemunha asseverou que esta se incumbia de buscar drogas ilícitas no Estado de Mato Grosso do Sul [em virtude do que, arremata o declarante, a ré já foi presa e condenada], bem assim pormenorizou que, ao voltar para este Estado de Mato Grosso,
aquela teria se associado ao apelante MAIKON e se encarregado de auxiliá-lo com a mercancia ilícita
.

O depoente verbalizou,
em audiência instrutória
, que os policiais obtiveram informação de que
KESIA estava guardando entorpecentes para MAIKON em seu domicílio
, razão pela qual a
guarnição prosseguiu com o monitoramento
e constatou que
o réu efetivamente frequentava a vivenda da ré
, ora trazendo para ela ora levando consigo alguns objetos, que consistiriam, na impressão da testemunha, em
narcóticos que eram depositados na casa da acusada e, posteriormente, buscados pelo increpado para a comercialização
.

Outrossim, o policial civil verbalizou que a sua equipe chegou a ver ambos os denunciados também na residência do próprio
MAIKON
, sendo que,
em posse de todas essas evidências coletadas
, elaborou-se o relatório de inteligência à autoridade policial, com base no qual se embasou a representação pela busca e apreensão nos imóveis, que foi judicialmente deferida,
redundando na localização e na apreensão das drogas confiscadas nestes autos
.

Segundo o expresso relato testemunhal, ao ser informalmente entrevistada pelos policiais diligenciaram na busca domiciliar,
a acusada KESIA CRISTINA admitiu que os psicotrópicos guardados e mantidos em depósito por ela pertenciam ao acusado MAIKON BRUNO,

in verbis
:

“(...)
lograram êxito em encontrar a droga que realmente a gente tinha conhecimento que a KESIA guardava ali
, que seria
cocaína
, que ela
guardava para o MAIKON
. Além
de guardar, ela fazia essa venda, também, dessa droga
. E,
informalmente, ali, ela admitiu para os colegas que essa droga pertencia ao MAIKON
e, no mesmo dia,
foi dado cumprimento ao mandado de busca na casa do MAIKON, onde também foi encontrado ali alguma quantidade de entorpecente
. (...). Eu não participei, mas
conversei com os colegas que participaram do cumprimento da busca e eles relataram que
ela admitiu que estava guardando esse entorpecente e que este entorpecente pertencia ao MAIKON
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 129660811) – Destaquei.

Ao ser indagado pelo representante do
Parquet
e pela i. defesa, o investigador de Polícia respondeu que participou das campanas nas proximidades dos domicílios de ambos os increpados e que, durante os monitoramentos,
visualizou usuários adquirindo entorpecentes e viu a prática de traficância tanto por parte de MAIKON BRUNO quanto por parte de KESIA CRISTINA
, a qual
guardava parte do material proscrito para
MAIKON
e vendia outra parte, após o que os dois rateavam o lucro
.

No mesmo diapasão, o policial militar
João Adelar Godois Santana
narrou que o apelante
MAIKON BRUNO era alvo de diversas denúncias à Polícia em virtude de suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas
, bem assim asseverou que a
sua guarnição visualizou o réu MAIKON e a ré KESIA comercializando entorpecentes
.

A testemunha compromissada revelou que, diante de informações dando conta de que a apelante
KESIA
havia voltado a ocultar e a comercializar narcóticos para
MAIKON
, os agentes estatais efetuaram campanas nas residências dos investigados, em meio às quais perceberam a
assiduidade com que um frequentava a casa do outro e notaram a pluralidade de ocasiões em que o réu levava ou buscava drogas na casa da ré
.

O depoente pormenorizou que
KESIA foi visualizada vendendo drogas nos locais monitorados
e que, em buscas no seu domicílio, os agentes estatais encontraram entorpecentes em um estojo de maquiagem e em uma caixa de remédios, acrescentando o declarante que,
após a localização do material ilícito, KESIA admitiu informalmente aos policiais que a droga pertencia a MAIKON

e que
ela guardava o produto para que ele vendesse
; a testemunha complementou que, na vivenda de
MAIKON
,

também foram achadas outras porções de tóxicos.

Ao ser questionado pelo órgão de acusação
se chegou a ver ambos os acusados praticando a mercancia malsã
, o testemunhante respondeu que
“(...)
vimos ele também vendendo, assim como a KESIA, os dois nós vimos vendendo a droga durante as vigilâncias
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 129660811) – Destaquei.

A testemunha elucidou,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que, embora tenham visto a aquisição de entorpecentes por parte de usuários junto aos réus e presenciado negociações de drogas pelos acusados, os agentes estatais deixaram de proceder à abordagem em momentos pretéritos em virtude do reduzido número de policiais disponíveis, o que poderia até mesmo frustrar o êxito das apreensões, haja vista a distância mantida pelos funcionários públicos durante as campanas, razão pela qual se limitaram a angariar informações e elaborar relatório à autoridade policial.

Por fim, o depoente disse que as suspeitas em face dos réus e as notícias acerca do envolvimento destes com a criminalidade vieram à tona em 2018, quando então tiveram início as campanas e monitoramentos esporádicos em face deles, porém, esclareceu que não se tratou de uma investigação ininterrupta ou de ação controlada estendida no tempo, mesmo porque, nesse ínterim, a própria acusada
KESIA CRISTINA
foi presa em Mato Grosso do Sul , antes de retornar para esta unidade federativa e gerar novas denúncias de narcotráfico, desta vez em concurso com o réu
MAIKON BRUNO
.

Como se vê, ao contrário do que sustentam os acusados nas razões recursais, a prova oral produzida
em juízo
é pródiga ao atestar que
as drogas ilícitas apreendidas tanto na casa de KESIA CRISTINA quanto de MAIKON BRUNO destinavam-se à comercialização
, sendo de se pontuar que as testemunhas compromissadas não só deram conta do
modus operandi
utilizado pelos réus para a difusão dos narcóticos
, mas revelaram explicitamente que
viram ambos os increpados praticando a efetiva venda dos entorpecentes
durante as campanas realizadas.

Por apego à clareza, saliente-se que
o fato de as testemunhas

consistirem
nos policiais que oficiaram nas investigações não
retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco mitiga a credibilidade dos seus relatos judiciais, que, além de deterem fé pública e presunção de veracidade, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP; sendo de se pontuar a inexistência nos autos de qualquer indicativo capaz de evidenciar que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente os réus no evento ilícito. Pelo contrário, em interrogatório, ambos os sentenciados refutaram possuir qualquer contenda com os servidores públicos.

A respeito do tema, Turma de Câmaras Criminais Reunidas este e. TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No mesmo sentido orienta o e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu
, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018) – Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

In casu
, as declarações judiciais dos agentes de segurança pública estão corroboradas pelos elementos informativos angariados ao inquérito policial, a exemplo dos relatórios de investigação, dos termos de apreensão e dos laudos periciais, assim como pelas próprias
peculiaridades do caso concreto
de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, motivo pelo qual
tampouco comporta provimento o pleito desclassificatório deduzido pelo recorrente
MAIKON BRUNO
.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, embora não se trate de vultosa quantidade de narcóticos, deve-se ter em mente a
diversidade
e a
forma de acondicionamento
das substâncias
, na medida em que o documento coligido no ID 129660730 - Pág. 12/16 demonstra que, na casa de
MAIKON
, foram confiscados 14.95g (quatorze gramas, noventa e cinco centigramas) de
maconha
e 1,04g (um grama, quatro centigramas) de
cocaína
, empacotados em
invólucros diversos
, um dos quais
escondido atrás da pia do banheiro
, além de
recorte plástico vazio em forma circular
, comumente utilizado para embalar produto entorpecente, peculiaridades que compatíveis com a destinação mercantil.

Ademais, segundo os policiais ouvidos
em juízo
,
MAIKON BRUNO
era
alvo de uma miríade de notícias-crime repassadas à Polícia, dando conta do seu envolvimento com o narcotráfico
, o que foi confirmado pelos agentes estatais durante as campanas, nas quais
visualizaram o réu efetivamente praticando o comércio malsão
, o que, a meu ver,
elide a tese de que o produto confiscado se destinava exclusivamente ao consumo pessoal
e
distingue
este caso concreto do precedente de minha relatoria invocado pela defesa nas razões recursais (ID 129660842 - Pág. 6).

Por fim, embora os réus neguem a autoria delitiva e sustentem que são meros usuários de drogas, consigno que a
condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico
, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.º 03
editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
(DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Diante desse cenário, concluo que as provas produzidas em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita
observância ao preceito contido no do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria dos acusados pelo crime de
tráfico de drogas
, com todos os elementos essenciais à configuração do tipo penal insculpido no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, a inviabilizar a almejada absolvição por insuficiência probatória e a pretendida desclassificação da conduta.

Mantém-se
,
pois, o
desfecho condenatório
.

2.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
:

2.1.

Da pretendida condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico de drogas
:

Como é cediço,
o
crime de associação para o narcotráfico
configura-se mediante a
associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(
liame subjetivo
) de
praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1º, e artigo 34, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a

estabilidade
e a
permanência
da associação
, estreitamente
vinculadas à finalidade delituosa específica
, de forma que a caracterização deste crime
não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma
permanente
e
estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no
ânimo de associação, de caráter duradouro e estável
. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362) – Grifei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, com a devida vênia do i. órgão acusador,
entendo que
as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta
, havendo, pois,
dúvida intransponível

quanto à existência do ânimo associativo duradouro e estável por parte dos réus
.

Deveras, os elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – notadamente os depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas –
não deixam dúvida de que os acusados praticavam, por vezes em conjunto, o tráfico ilícito de entorpecente
s, o que foi inclusive visualizado pelos agentes de segurança pública.

Por outro lado,
tais provas jamais denotam o liame volitivo ou a intenção dos increpados de associarem de maneira
permanente
e
estável
entre si para o narcotráfico
e se limitam a atestar que a ré
KESIA CRISTINA
e o acusado
MAIKON BRUNO
dividiram tarefas e incumbências a fim de, juntos, concorrerem para a traficância
e, assim, obterem maior êxito na empreitada delitiva e maior chance de impunidade.

Dito de outra forma, embora os depoimentos judicializados deem conta de que a contribuição recíproca e a comunhão de esforços entre os acusados ocorreram em mais de uma ocasião, não é possível extrair dos testemunhos,
de forma indene de dúvidas
, se o vínculo subjetivo existente entre eles adquiriu a conotação de
estabilidade
e
permanência
autônoma ao crime-fim que caracteriza o delito-meio de
associação para o narcotráfico
ou se consistiu tão somente em
coautoria mediante divisão de tarefas
,
não bastando a mera reiteração delitiva para se atestar com precisão que se trata da primeira hipótese
.

Ademais, não obstante os policiais ouvidos relatem que, na sua impressão, os réus estavam “associados” para o fim de praticar o tráfico de drogas, há que se ter em mente a angustiante dificuldade e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, pois trata de
aspectos subjetivos da conduta e do que se passa na mente do autor
, não havendo como reconstruir ou reconstituir materialmente circunstância relativa ao
âmbito puramente intelectual e epistêmico
.

Deste modo, a meu ver, as declarações dos policiais prestam-se plenamente a comprovar
circunstâncias
objetivas
, a exemplo das situações em que visualizaram os acusados comercializando drogas ilícitas e praticando o narcotráfico; por outro lado,
in casu
, são insuficientes para atestar de forma cabal a
circunstância
subjetiva
consistente na vontade interna dos increpados, isto é, que a conduta destes se revestiu com
ânimo associativo permanente e estável
, o que poderia ser demonstrado, à guisa de exemplo, a partir de
conversas
,
mensagens
ou
diálogos mantidos entre os agremiados
que eventualmente denotassem a sua intenção de estabilidade e permanência; de
regras estatutárias formuladas pela dupla
a fim de regimentar a associação presente ou contínua de ambos; de
anotações contendo os seus planos
a curto, médio ou longo prazo etc.

Por outro lado, na presente hipótese,
houve busca domiciliar nos imóveis de ambos os réus, assim como apreensão do telefone celular pertencente à ré
KESIA CRISTINA
(ID 129660717), inclusive com solicitação de informações ao Núcleo de Inteligência sobre os dados extraídos do referido aparelho
(ID 129660784), todavia,
nenhuma dessas diligências apresentou resultados relevantes no que tange à eventual associação perene entre os sentenciados
.

Não bastasse, os elementos de cognição jungidos ao feito são vastos ao apontar que os
réus foram vizinhos por determinado tempo e mantinham relação de amizade
, o que espessa ainda mais a dúvida quanto à natureza do vínculo mantido entre eles, podendo assim a habitualidade do concurso de pessoas com divisão de tarefas para o crime
, na hipótese,
ter decorrido de facilidades logísticas em detrimento de efetivo ânimo de integrar e compor uma
societas sceleris
propriamente dita
.

Em suma, é plenamente possível que a agremiação entre os réus tenha se dado com o dolo específico e o intento prévio e autônomo que condicionam o aperfeiçoamento do crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006.

Todavia, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão,
impõe-se concluir pelo simples concurso de pessoas e pela hipótese de coautoria com divisão de tarefas
, a qual se encontra, esta sim, cabalmente comprovada nos autos, pois,
a teor do que preceitua o princí
pio do
in dubio pro reo
, a absolvição se contenta com a dúvida, porém, a condenação exige certeza
.

Não é outro o entendimento do e.
Superior Tribunal de Justiça
:

“1.
Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que
a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006
”.

(HC 592.788/RJ, Rel. Mini. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020) – Destaquei.

“1.
Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que
a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006
. Doutrina
”.
(AgRg no AREsp 1676091/MG, Rel. Min. JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 18/08/2020, DJe 31/08/2020) – Grifei.

Na mesma toada firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 05
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
,
sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.
(I. U. J. nº 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Assim sendo, diante da não demonstração inequívoca acerca da intenção e do ânimo dos agentes em se vincularem em uma
societas sceleris
,
conserva-se
o
desfecho absolutório
no que tange ao crime de
associação para o tráfico de drogas
.

2.2.

Do almejado decote do tráfico privilegiado
:

Cumulativamente
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
vindica a
cassação do benefício
consistente na minorante de pena insculpida no
art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006
, a qual foi aplicada exclusivamente em favor do réu
MAIKON BRUNO FERREIRA MILANI
e, neste ponto, a insurgência ministerial
comporta acolhimento
.

Como é cediço,
a aplicação da
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada de
“tráfico privilegiado”
condiciona-se, por força da própria previsão legal,
ao
preenchimento
cumulativo
de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Isto porque, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.
Ou seja, o benefício
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional e “de primeira viagem”, e não daquele que faz da delinquência um meio de vida
.

Na hipótese, é possível extrair dos autos
indicativos concretos
de que o apelado
MAIKON BRUNO FERREIRA MILANI
se dedica a atividades criminosas
e, portanto, não faz jus ao reconhecimento da minorante
.

Isto porque, analisando a ficha de registros criminais do acusado (ID 129660737), vejo que este ostenta
outros procedimentos penais em seu desfavor
, a exemplo da
ação penal (PJE) n.º 0006803-22.2016.811.0045
[Comarca de Lucas do Rio Verde/MT], na qual é processado pela prática dos crimes previstos no
art. 305 e art. 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
, atualmente em
fase de citação
; e da
ação penal (PJE) n.º 23539-50.2016.811.0002
[Comarca de Várzea Grande/MT], na qual foi recentemente
condenado em 1.ª instância
, mediante sentença proferida no dia
01/08/2022
e ainda pendente de trânsito em julgado, pela prática do delito tipificado no
art. 157, §2.º, inc. I, II, IV e V, c/c art. 70, ambos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Oportunamente, friso não ignorar o atual posicionamento das Cortes Superiores, no sentido de que a existência de
ações penais em andamento
, por si só, não basta para obstar a incidência do tráfico privilegiado.

Contudo,
in casu
,
as ações penais em trâmite não são o único demonstrativo de que o réu se dedica à criminalidade
, pois a prova oral produzida em juízo atesta que, embora só tenha sido
preso nestes autos em outubro de 2021,

MAIKON vinha praticando o narcotráfico, pelo menos, desde o ano de 2018
, tratando-se de traficante conhecido dos agentes de segurança pública, o que é corroborado ainda pelo
Relatório n.º 307/2019
, lavrado pela Polícia Civil quase um ano antes da prisão, em
03/12/2019
, cujos anexos fotográficos atestam que o increpado costuma portar arma de fogo (ID 129660730 - Pág. 23/27).

A propósito, colho o precedente do e. STJ em que se concluiu pela
impossibilidade
de aplicação do tráfico privilegiado
ante as
circunstâncias do caso concreto
, especificamente porque
o condenado já vinha
traficando havia algum tempo
:

“2. Há a ocorrência de vedado bis in idem quando considerada a quantidade de droga na primeira e terceira fase da dosimetria da pena. Todavia, no caso dos autos
,
a quantidade de substância apreendida não foi o único fator levado em consideração na terceira etapa da fixação da reprimenda,

anunciando as instâncias de origem, como elemento preponderante, as circunstâncias da apreensão dos estupefacientes, notadamente as evidências do envolvimento da agravante há algum tempo com o tráfico de drogas, não preenchendo assim os requisitos para concessão do benefício do tráfico privilegiado
.”
(AgRg nos EDcl no HC: 427522 PR 2017/0315247-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgamento: 08/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, DJe 16/05/2018) – Destaquei.

Além disso, os elementos de convicção jungidos ao caderno processual indicam que
o acusado se utilizava da corré KESIA CRISTINA para guardar e ocultar o entorpecente que ele posteriormente revendia
, o que, a meu ver, demonstra algum
requinte
e certo
profissionalismo
, características incompatíveis com o traficante que o legislador pretendeu beneficiar com o privilégio do §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Não bastasse, pontue-se que, em pesquisa junto ao Sistema PJE, deparei-me com a existência de
sentença condenatória definitiva
em desfavor do acusado
MAIKON BRUNO
, a qual foi proferida no bojo da ação penal n.º 1005449-03.2020.8.11.0045 [Comarca de Lucas do Rio Verde/MT], em
09/02/2022
, e o incursionou nas penas do crime tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, praticado no dia
01/07/2018
, com
trânsito em julgado no dia 08/03/2022

[Processo Executivo de Pena n.º 20000751820228110045 – Sistema SEEU].

Deste modo, embora o trânsito em julgado tenha se operado posteriormente ao delito
sub judice
, tem-se que o fato-crime ensejador da condenação definitiva ocorreu em
01/07/2018
, portanto, antes da infração ora apurada (
06/10/2021
), restando assim inarredável concluir que se trata de réu
portador de maus antecedentes
, nos termos da jurisprudência iterativa do e. Tribunal da Cidadania:

“2. A
condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia
, mas com
trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal
, ainda que não configure a agravante da reincidência,
pode caracterizar maus antecedentes
, pois diz respeito ao histórico do acusado”
. (AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 31/8/2017) – Grifei.

Portanto, além dos indicativos de que
se dedica a atividades criminosas
, vê-se ainda que
MAIKON BRUNO FERREIRA MILANI
ostenta
maus antecedentes
, mostrando-se de rigor cassar o privilégio indevidamente aplicado em seu favor na sentença e, por conseguinte, reajustar a sua
pena
final
e
definitiva
para
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, a apelante
KESIA CRISTINA SANTOS LIMA
prequestiona a matéria constitucional e convencional debatida neste apelo e,
muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos referidos pela insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos
recursos de apelação criminal
interpostos por
KESIA CRISTINA SANTOS LIMA
e
MAIKON BRUNO FERREIRA MILAN
I

e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.
No mérito
,
NEGO PROVIMENTO

aos apelos defensivos
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo ministerial
, a fim de cassar a minorante do tráfico privilegiado aplicada em prol do acusado
MAIKON BRUNO
e, por conseguinte, reajustar a sua reprimenda definitiva para
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, mantendo-se inalterada, nos demais termos,
a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n.º 1007757-75.2021.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022